Tribunal: TJES
Processo: 5000824-06.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-06.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILZO LUIZ DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos não autorizados de "CONTRIBUIÇÃO AAB" em benefício previdenciário de aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às associações sem fins lucrativos que prestam serviços mediante remuneração; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro em caso de descontos previdenciários sem lastro contratual; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, de modo que a natureza jurídica de associação sem fins lucrativos da apelada não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando há prestação de serviços a destinatário final mediante remuneração.

4. A repetição do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida afronte a boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS.

5. A inserção de descontos em benefício do INSS de pessoa idosa sem prova de contratação prévia configura conduta contrária à boa-fé e à confiança, impondo a restituição em dobro dos valores descontados a partir de abril de 2024.

6. O dano moral decorre da lesão aos direitos da personalidade e da angústia causada pela subtração de verba alimentar sem consentimento.

7. A fixação da indenização por danos morais deve observar o caráter bifásico, servindo para compensar a vítima e punir pedagogicamente o ofensor.

8. O montante de R$ 1.000,00 mostra-se módico perante a jurisprudência desta Câmara, sendo adequada a majoração para R$ 3.000,00, considerando a capacidade econômica das partes e a curta duração dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às associações sem fins lucrativos que prestam serviços remunerados a destinatários finais.

2. A restituição de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário deve ser efetuada em dobro quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

3. A majoração da indenização por danos morais é devida quando o valor arbitrado não cumpre a função pedagógica e compensatória diante de descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; art. 406 do Código Civil (redação da Lei 14.905/2024); Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.179.311/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 25.08.2025; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível 0002134-32.2019.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; TJES, Apelação Cível 0002249-89.2018.8.08.0002, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por GILZO LUIZ DA SILVA e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000824-06.2024.8.08.0042

APELANTE
: GILZO LUIZ DA SILVA

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILZO LUIZ DA SILVA
contra a r. sentença do id. 19064755, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, nos autos da “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada pelo apelante em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB
.

Em seu recurso (id. 19064758), alega o apelante, basicamente, que, embora a sentença tenha reconhecido parcialmente seu direito, não aplicou corretamente o ordenamento jurídico, especialmente ao afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, ainda que a recorrida seja associação sem fins lucrativos, razão pela qual seria cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram lesão aos direitos da personalidade, ensejando dano moral presumido.

Aponta que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se ínfimo e incapaz de compensar o prejuízo sofrido ou de cumprir função pedagógica, devendo ser majorado para patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, bem como a majoração da indenização por danos morais.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão do id. 19064761.

Muito bem.

O apelante, ora autor na origem, ingressou com a demanda narrando desconhecer os descontos em seu benefício previdenciário a denominado “CONTRIBUIÇÃO AAB”, pelo que requereu o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se em verificar:
(i)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações envolvendo a associação demandada;
(ii)
o cabimento da repetição de indébito em dobro; e
(iii)
a adequação do quantum fixado a título de danos morais na origem (R$ 1.000,00), face ao pedido de majoração do apelante.

Em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com razão o apelante, pois a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, de forma que o fato de a apelada ser associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do diploma consumerista, notadamente quando a atividade desenvolvida consista na prestação de serviços a um destinatário final mediante remuneração. Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. A relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não importando a natureza jurídica da entidade que presta os serviços. O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado mesmo a serviços que não tenham fins lucrativos. [...] (AgInt no REsp n. 2.179.311/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. [...] . (AgInt no R Esp n. 2.110.638/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024)

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto, a fim de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação em exame.

No tocante à restituição dos valores pagos, a Corte Superior, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, pacificou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva.

Considerando que os descontos foram iniciados em abril de 2024 e, portanto, posteriores ao marco temporal firmado no aresto supracitado, a repetição deve ocorrer em dobro.

Ademais, a inserção de descontos no benefício do INSS de pessoa idosa, sem qualquer lastro contratual prévio, caracteriza flagrante violação à boa-fé objetiva e à confiança e, inexistindo engano justificável, a reforma da sentença neste capítulo é medida de rigor.

Por fim, quanto à indenização por danos morais, o apelante pugna pela majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sabe-se que a fixação do dano moral deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter bifásico, a fim de compensar a vítima pela angústia e aflição sofridas e penalizar a conduta desidiosa do ofensor, desestimulando a reiteração da prática abusiva.

Neste cenário, reputo que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) arbitrado na origem revela-se módico e incapaz de surtir o efeito pedagógico necessário, contudo, considerando a curta duração dos descontos no caso concreto (abril a agosto de 2024), entendo que o montante pleiteado pode ser redimensionado para se adequar perfeitamente às peculiaridades do caso concreto.

Destarte, entendo devida a majoração da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se a jurisprudência desta E. Câmara para casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam no sentido de que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra objetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, sempre pautando-se o julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em atenção às normas aplicáveis a matéria, o valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais) atende aos preceitos legais e se aproxima do montante fixado por este eg. Tribunal de Justiça em casos análogos 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00021343220198080035, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

[...] 5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a prescindibilidade da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços, consoante a jurisprudência pacífica do STJ. 6. O valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e ao porte econômico da CENTRAPE, além do caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando dos parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em situações semelhantes a dos autos 7. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002249-89.2018 .8.08.0002, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau e determinar:
(i)
a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame;
(ii)
que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra em dobro, com juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ), ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente, com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024);
(iii)
a majoração da condenação a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em que a correção monetária pelo IPCA e os juros devem incidir de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.

Inaplicável ao caso a majoração dos honorários advocatícios recursais em razão do provimento do recurso (Tema 1059, STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau e determinar: (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame; (ii) que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra em dobro, com juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ), ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente, com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação pela Lei n.º 14.905/2024); (iii) a majoração da condenação a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em que a correção monetária pelo IPCA e os juros devem incidir de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma dos art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei n.º 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.